Tribunal: TJDFT
Processo: 0728933-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0728933-33.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDERALDA PEREIRA BARBOSA, DEOSENY BARBOSA DO NASCIMENTO, VONI CLEI BARBOSA DO NASCIMENTO, CRISTIANO BARBOSA NASCIMENTO RÉU ESPÓLIO DE: CICERO RODRIGUES DO NASCIMENTO, WESLEY BARBOSA DO NASCIMENTO, LAINE BARBOSA NASCIMENTO, ELIANE BARBOSA NASCIMENTO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alderalda Pereira Barbosa, Deoseny Barosa do Nascimento, Voni Clei Barbosa do Nascimento e Cristiano Barbosa do Nascimento contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina (Id 200772740 do processo de referência) que, nos autos da ação de inventário ajuizada pelos ora agravantes em razão do falecimento de Cícero Rodrigues do Nascimento, processo n. 0708800-52.2024.8.07.0005, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulada pelos recorrentes, nos seguintes termos: Trata-se de ação de inventário. Promovo a conversão do feito para o rito do arrolamento comum, consoante art. 664 do CPC, uma vez que o valor da causa não é superior a 1.000 (mil) salários mínimos. Determino a prioridade na tramitação do processo em epígrafe, nos termos do art. 71 da Lei 10741/03 - Estatuto do Idoso, devendo a Secretaria do Juízo promover a anotação no sistema. Quanto às custas processuais, no processo de inventário tal encargo é de responsabilidade do espólio, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Contudo, postergo o recolhimento das custas para o final do processo, antes porém da homologação ou julgamento da partilha. (...) Em razões recursais (Id 61509835), os agravantes asseveram não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento. Aduzem ser a cônjuge meeira pessoa idosa, aposentada, contando com parcos recursos financeiros, conforme atestam os extratos bancários acostados aos autos. Em relação aos herdeiros, frisam existir declaração de hipossuficiência, havendo presunção de veracidade de dita alegação. Atestam serem os seguintes os bens a serem inventariados: um imóvel localizado em Planaltina/DF, estimado em R$ 120.000,00 e uma chácara em Arinos/MG, estimada em R$ 200.000,00. Defendem a impossibilidade de arcar com as custas processuais. Colacionam ementa que entendem abonar sua tese. Ao final, requerem: 18. Seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a r. Decisão agravada, deferindo a gratuidade da justiça, nos termos dos requerimentos formulados pelos agravantes na declaração de hipossuficiência firmada e juntada aos autos e pelos motivos expostos no presente recurso; 19. Deixa de recolher custas recursais, considerando não ter condições de arcar com as custas processuais, nos moldes da declaração de pobreza firmada e juntada aos autos, requerendo, desde já, o benefício da gratuidade da justiça. Deixam de recolher o preparo em razão do pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça. É o relato do necessário. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. A gratuidade de justiça requerida será considerada tão somente em relação a este recurso para, se for o caso, dispensar os recorrentes da comprovação do recolhimento do preparo recursal, requisito extrínseco de admissibilidade que, se não atendido, tem como consequência o não conhecimento do recurso. Atenta às regras do art. 99, § 7o e do art. 101, § 1o, do CPC, passo a apreciar o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo agravante, porque tem relação com a verificação de pressuposto recursal de admissibilidade do agravo de instrumento. Pois bem. Sobre o benefício pretendido pela parte agravante, o art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, que assim diz: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC (Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural), e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o (§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça) do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o, da Lei 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. Entendo que a simples apresentação de tal declaração não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Concretamente, conquanto tenham os agravantes apresentado declaração de hipossuficiência (Ids 200603861, p. 4, 200603865, p. 4, 200603890, p. 4, 200603893, p. 4 do processo de referência), verifico não terem os herdeiros acostados aos autos quaisquer documentos que corroborem dita alegação. Por seu turno, a viúva meeira trouxe à colação extratos bancários que atestam a existência de saldo total superior a dois mil reais (Id 200603861, pp. 7-16). Além disso, tanto a viúva meeira quanto os herdeiros são assistidos por advogado particular (Ids 200603861, p. 1, 200603865, p. 1, 200603890, p. 1, 200603893, p. 1, do processo de referência), a indicar a possibilidade financeira de os agravantes arcarem com o módico preparo recursal. Assim, haja vista que não foram colacionados aos autos quaisquer elementos de informação que permitam demonstrar, de forma segura, a dita situação declarada como inviabilizadora do pagamento das custas processuais e, para o caso em específico, do preparo recursal, notadamente quando se percebe o módico valor fixado na tabela de custas deste e. Tribunal, que geralmente não se mostra empecilho para o acesso à instância revisora. Essas constatações, por óbvio, fragilizam a alegação de insuficiência econômica formulada em grau recursal. Quanto ao ponto, calha esclarecer que este e. TJDFT tem o entendimento de que, para fins de concessão do benefício de gratuidade de justiça ao espólio, deve ser também analisada a situação econômica do inventariante ou do representante legal. Confira-se: PROCESSO CIVIL. CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. UTI. CARÊNCIA. LIMINAR. CONCEDIDA. MORTE DA AUTORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO DO ESPÓLIO OU DOS HERDEIROS PESSOALMENTE. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO SEM LIQUIDEZ. SENTENÇA CASSADA. 1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por beneficiária de plano de saúde que veio a óbito antes do término da demanda. 2. Para a concessão do pedido de gratuidade de justiça com o intuito de beneficiar o espólio, é necessário que se faça análise sobre o valor dos bens a inventariar, bem como sua liquidez, e não quanto as condições econômicas dos herdeiros. 3. Não sendo o espólio capaz de arcar com as custas e despesas processuais decorrentes do trâmite judicial, é possível aferir a necessidade da concessão da gratuidade de justiça. 4. O artigo 682, II do Código Civil determina que a superveniência do óbito da autora, durante o trâmite da ação, extingue o mandado outorgado ao advogado nomeado, razão pela qual é necessária a intimação pessoal dos interessados antes da proceder a extinção do feito sem resolução do mérito. 5. Em julgado do Superior Tribunal de Justiça há o entendimento sobre a necessidade de intimação pessoal dos herdeiros do falecido para que, em prazo razoável, manifestem interesse em suceder ao exequente na ação (AgInt no REsp n. 1.649.247/PB, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/8/2019, DJe de 19/8/2019.) 6. Apelo provido. (Acórdão 1638100, 07149548520218070007, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 21/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. ANÁLISE DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DA INVENTARIANTE E HERDEIROS. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. POUCOS BENS. VALOR MÓDICO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. Em se tratando de processo de inventário, para fins de apreciação da hipossuficiência financeira, devem ser consideradas as condições da inventariante e dos herdeiros, não devendo ser considerado para tal fim os bens ainda não partilhados que constituem o espólio. 3. Na hipótese dos autos, diante da ausência de provas para ilidir a hipossuficiência econômica, e tratando-se de poucos bens a inventariar e de valor módico, a concessão do benefício da justiça gratuita é medida que se impõe, com a consequente reforma da decisão agravada. 4.Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1655178, 07387586920228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 3/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Assim, verifico não constar nos autos prova concreta da alegada insuficiência de recursos para fazer frente às despesas processuais, notadamente, ao pagamento das custas processuais, que, repito, são módicas nesta Justiça do Distrito Federal. Sobre o tema, trago à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DIFICULDADE FINANCEIRA. PANDEMIA COVID - 19. HIPOSSUFICIÊNCIA JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA. SITUAÇÃO TEMPORÁRIA. DIFERIMENTO. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS AO FINAL DO PROCESSO. 1. Para obter o benefício da gratuidade de justiça deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei." 3. A suspensão das atividades dos estabelecimentos comerciais instalados em shopping centers do Distrito Federal, em cumprimento ao disposto no Decreto no 40.817, de 2020, é temporária e não justifica o deferimento da gratuidade de justiça, pois falta às empresas apenas liquidez momentânea. 4. A falta de previsão legal específica não impede odiferimentodo recolhimento das despesas processuais para o final do processo, pois a Constituição Federal instituiu o benefício da gratuidade de justiça com o intuito de assegurar o acesso à Justiça a todos aqueles que não dispõem de situação econômica que lhes permita arcar com as despesas do processo, mesmo que por curto espaço de tempo. 5. No caso, deve-se ter em conta o direito constitucional de acesso à jurisdição e os princípios da solidariedade social e da concretude, segundo o qual o juiz, ao aplicar a lei, deve fazê-lo de acordo com as exigências do bem comum e dos fins sociais a que a lei se destina. 6. Nos termos do artigo98, § 5o, do CPC,"a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento." Se assim é, não há óbice ao diferimento do pagamento das custas e despesas processuais para o final do processo nos casos em que a parte autora, temporariamente, esteja em situação de hipossuficiência financeira, sob pena de afronta ao dispositivo constitucional que assegura a todos o acesso ao Judiciário. 7. Em razão da temporária incapacidade financeira da empresa agravante decorrente da situação excepcional de crise instaurada pela pandemia da Covid-19, a impossibilidade de recolhimento das custas processuais deve ser presumida, não para obter a gratuidade de justiça, mas para diferir o pagamento dessa despesa para o final do processo, caso a parte autora eventualmente venha a sucumbir. 8. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Maioria. (Acórdão 1291009, 07208039320208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2020, publicado no DJE: 21/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Há de se frisar a modicidade do valor das custas do agravo de instrumento praticadas por este e. Tribunal de Justiça, conforme se pode verificar na tabela vigente de custas no sítio do tribunal na internet (https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/saiba-sobre/tabelas-de-custas/tabela-de-regimento-de-custas-completa/view). Enfim, nada há que possa demonstrar a afirmada incapacidade financeira dos agravantes. Entendo, portanto, que eles não se desincumbiram do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômica alegada. Não atenderam, portanto, à exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais em sacrifício pessoal e da família possibilita a conclusão segura de a parte agravante não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça aos agravantes. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora